Tribunal: TJMT
Processo: 1004771-21.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004771-21.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIZANE MACHADO - CPF: 700.075.431-15 (APELANTE), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), BRASIL SALES NETO FILHO (APELADO), SANTA ANGELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.402.782/0001-10 (APELADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), BRASIL SALES NETO FILHO - CPF: 026.749.001-13 (APELADO), CAROLINA MENEZES FERREIRA - CPF: 042.865.901-27 (ADVOGADO), RAONI SALES DE BARROS - CPF: 016.906.111-62 (ADVOGADO), PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - CPF: 213.076.248-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO CONTRAINDICADO. ALERGIA PREVIAMENTE INFORMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Marizane Machado Schwarz Santos contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais movida em face de Brasil Sales Neto Filho e Hospital e Maternidade Santa Ângela, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

2.

Alega a apelante que, durante procedimento cirúrgico, informou previamente sua alergia à dipirona, sendo, contudo, o medicamento administrado, resultando em reação adversa. Sustenta a responsabilidade objetiva do hospital e subjetiva do médico.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em determinar se a administração do medicamento contraindicado, com a prévia informação da alergia, configura falha na prestação do serviço e se tal conduta gera o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil do profissional médico, em regra, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (art. 186 do CC/2002), enquanto as instituições hospitalares respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4.

5. Restou comprovado nos autos que a autora informou sua alergia à dipirona, sendo essa anotação inserida no prontuário médico. A administração do medicamento, apesar dessa contraindicação expressa, caracteriza falha na prestação do serviço hospitalar.

5. A omissão na verificação do prontuário e o erro na administração do medicamento configuram negligência, acarretando dano moral indenizável, haja vista o abalo à integridade física da paciente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
"A administração de medicamento contraindicado, mediante prévia informação da alergia do paciente, caracteriza falha na prestação do serviço, sendo desnecessário o agravamento do estado de saúde para a caracterização do dano moral."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por MARIZANE MACHADO SCHWARZ SANTOS contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida em desfavor de BRASIL SALES NETO FILHO e HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ANGELA que julgou improcedente o pedido, extinguindo a ação.

Conta a apelante que os danos morais requeridos estão amparados pelo sofrimento e sensação de insegurança a que foi exposta, além do risco desnecessário imposto a própria vida da apelante. Diz que mesmo alertando o médico acerca da sua alergia, ainda sim, agiu com total negligência, aplicando à apelante medicamente que é alérgica (dipirona), falhando na prestação do serviço.

Defende que a fundamentação da sentença, de que não houve resultados maiores, não pode prevalecer. Também faz considerações acerca da responsabilidade objetiva do Hospital.

Requer a reforma da sentença, com o arbitramento de danos morais em seu favor.

Contrarrazões, de ambos os réus, pelo desprovimento do recurso.

Foi indeferido o pedido de justiça gratuita e regularizado o preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Marizane Machado Schwarz Santos contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, movida em face de Brasil Sales Neto Filho e Hospital e Maternidade Santa Ângela, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

A apelante alega que durante procedimento cirúrgico, informou previamente sua alergia à dipirona; contudo, o medicamento foi administrado, resultando em reação adversa. Sustenta a responsabilidade objetiva do hospital e a subjetiva do médico, requerendo a reforma da sentença para condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, argumentando ausência de erro médico grave e inexistência de agravamento significativo no estado de saúde da autora.

Passo à análise.

A responsabilidade civil do profissional médico, em regra, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia, conforme o artigo 186 do Código Civil. Por outro lado, as instituições hospitalares respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, restou comprovado que a autora informou sua alergia à dipirona, registrando tal informação no prontuário médico. Não obstante, o medicamento foi administrado, ocasionando reação adversa. Tal conduta evidencia negligência por parte do médico responsável e falha na prestação do serviço pelo hospital.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica quanto à responsabilidade objetiva das instituições hospitalares em casos de erro médico:

“A instituição hospitalar responde objetivamente pelos danos causados por erro médico de profissional que integre seu corpo clínico.” (AgInt no REsp 1.739.397/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018)

Nesse cenário, o dano moral decorre da violação de direitos da personalidade, sendo desnecessária a comprovação de efetivo agravamento do estado de saúde para sua configuração. A simples exposição do paciente a risco desnecessário e o sofrimento psicológico resultante são suficientes para caracterizar o dano moral.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) já decidiu que a administração de medicamento ao qual o paciente é sabidamente alérgico configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, independentemente de agravamento do quadro clínico:

“A 5ª Turma Cível do TJDFT manteve a decisão que condenou o Distrito Federal a indenizar uma paciente por negligência na aplicação de medicamento. O remédio foi ministrado mesmo após a autora informar que era alérgica.” (TJDFT, Processo 0701532-44.2020.8.07.0018).

Portanto, a administração de medicamento contraindicado, ignorando informação prévia de alergia, configura falha grave na prestação do serviço médico-hospitalar, sendo desnecessário o agravamento do estado de saúde para a caracterização do dano moral.

Aliás, conforme consta da inicial, a situação só não se agravou porque o marido da apelante, vendo-a com dificuldades para respirar, chamou as enfermeiras e lembrou da alergia; rapidamente foi retirado o soro e aplicado antialérgico. A autora/apelante dormiu cerca de 16 horas seguidas.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. No presente caso, considerando a negligência na administração de medicamento contraindicado e o sofrimento experimentado pela autora, entendo adequado arbitrar a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que atende às finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025